Tribunal: STF
Processo: RE 101757
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1984-12-05
Data de publicação: 1984-12-05

Ementa:
INELEGIBILIDADE. LEI COMPLEMENTAR N. 5, DE 1970, ART-1., II, LETRA
'C'. ESCRIVAO DE CARTORIO DE NOTAS. RECURSO CONTRA DIPLOMAÇÃO, NÃO
TENDO HAVIDO IMPUGNAÇÃO AO REGISTRO DO CANDIDATO. INELEGIBILIDADE,
APENAS PREVISTA EM LEI COMPLEMENTAR, SEM CORRESPONDENCIA NO ART-151,
PAR-1., DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NESSA SITUAÇÃO, TRATA-SE DE
APLICAR, TÃO SÓ, A NORMA COMPLEMENTAR DE INELEGIBILIDADE, DANDO-LHE
EXEGESE, QUE SE TENHA POR CONSENTANEA COM SUA LETRA E ESPIRITO. NÃO
SE REVESTE, AI, A DISCUSSÃO DE NATUREZA CONSTITUCIONAL, MAS SE
CIRCUNSCREVE AO ÂMBITO DE INCIDENCIA DE LEI COMPLEMENTAR. DISTINTA
E A SITUAÇÃO, QUANDO SE CUIDA DE INELEGIBILIDADE EXPRESSAMENTE
PREVISTA NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (ART-151, PAR-1.). NÃO SERÁ
POSSIVEL, DESSA SORTE, VER OFENSA AO ART-151, DA CONSTITUIÇÃO, EM
VIRTUDE DA INTERPRETAÇÃO CONFERIDA AO ART-1., II, LETRA 'C', DA LEI
COMPLEMENTAR N. 5, DE 1970, EM SE CONCLUINDO QUE, EM SUA
ABRANGENCIA, NÃO SE COMPREENDE DETERMINADA SITUAÇÃO FUNCIONAL.
COGITANDO-SE, NO CASO, DE INELEGIBILIDADE, APENAS PREVISTA NA LEI
COMPLEMENTAR N. 5 E NÃO DIRETAMENTE NA CONSTITUIÇÃO (ART-151,
PAR-1.), FORÇA E ENTENDER QUE A SOLUÇÃO DO ACÓRDÃO DO TRIBUNAL
SUPERIOR ELEITORAL SE COMPORTA NO DOMÍNIO DE APLICAÇÃO DE REGRA DE
LEI COMPLEMENTAR, NÃO ASSUMINDO, DESSE MODO, A 'QUAESTIO JURIS'
NIVEL CONSTITUCIONAL, A ENSEJAR SEU REEXAME, EM RECURSO
EXTRAORDINÁRIO, COM BASE NO ART-139, DA LEI MAIOR FEDERAL.
HIPÓTESE, AINDA, EM QUE HAVIA RESOLUÇÃO DO TSE, DE 1982,
REAFIRMANDO NÃO DEPENDER DE PRAZO DE DESINCOMPATIBILIZAÇÃO A
ELEGIBILIDADE DE SERVENTUARIO DE JUSTIÇA A CARGO DE PREFEITO
(RESOLUÇÃO N. 11.339, DE 24.6.1982). NO CASO DO ART-139, DA
CONSTITUIÇÃO, A OFENSA A LEI MAGNA HÁ DE SER DIRETA E IMEDIATA,
E NÃO POR VIA OBLIQUA, ISTO E, PENDENTE DE PREVIA CONCLUSÃO,
QUANTO A EXISTIR NEGATIVA DE VIGENCIA DE NORMA ORDINARIA, AINDA QUE
COMPLEMENTAR. INVIABILIDADE, ADEMAIS, NA ESPÉCIE, DE CONSIDERAR QUE
A NORMA DO ART-1., II, LETRA 'C', DA LEI COMPLEMENTAR N. 5/1970,
ENCONTRA ENQUADRAMENTO NO PARAMETRO DO ART-151, PAR-1., LETRA 'C',
DA CONSTITUIÇÃO, ONDE SE PRESSUPOE AFASTAMENTO DEFINITIVO DO CARGO,
O QUE NÃO SERIA, EM HIPÓTESE ALGUMA, DE EXIGIR DE SERVENTUARIO DE
JUSTIÇA, TITULAR EFETIVO DE CARGO PÚBLICO, QUE PRETENDESSE DISPUTAR
CARGO DE PREFEITO MUNICIPAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.